Tribunal: TJDFT
Processo: 0707556-30.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. FORÇA PROBANTE RELEVANTE. EMPREGO DE ARMA. PERÍCIA E APREENSÃO DISPENSÁVEIS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Havendo provas seguras de ser o acusado o autor do crime a ele imputado, de rigor a condenação. 1.2. A palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo nos crimes contra o patrimônio.
2. É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do crime de roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios (súmula 22 do TJDFT).
3. Não restando demonstrado o dolo, a vontade e consciência de atingir patrimônios diferentes, deve ser reconhecido o crime único. Capitulação jurídica corrigida (emendatio libelli).
4. Na primeira fase da dosimetria da pena, o vetor concernente às circunstâncias do crime merece especial desvalor. Assalto cometido no interior de casa habitada, envolvendo várias vítimas, entre adultos e crianças., justifica valoração negativa.
5. A jurisprudência tem adotado, na primeira fase da dosimetria, o critério de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima previstas no tipo penal, em razão da quantidade de circunstâncias judiciais passíveis de valoração.
6. Embora a pena-definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, e a despeito de o réu ser primário, as circunstâncias judiciais desfavoráveis não recomendam o início em regime mais brando (art. 33, §§2o e 3o, do CP).
7. Apelo conhecido e provido. Sentença absolutória reformada.